Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR RAZÃO DO GÊNERO (DUAS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO E DA INSIGNIFICÂNCIA. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIMES DISTINTOS. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelos crimes de lesão corporal qualificada por razão do gênero (duas vezes) e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica contra a esposa e a neta, com pedido de absolvição, desclassificação, aplicação da consunção, reconhecimento de insignificância, redimensionamento da pena, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação ou se é cabível a absolvição por ausência de dolo ou atipicidade; (ii) estabelecer se a embriaguez voluntária afasta a imputabilidade ou o dolo; (iii) determinar se é possível a desclassificação para lesão corporal simples; (iv) verificar a incidência dos princípios da consunção e da insignificância; (v) analisar a correção da dosimetria, do regime prisional e da substituição da pena; (vi) aferir a legalidade da fixação de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório, composto por depoimentos das vítimas, relatos policiais, prova pericial e confissão parcial, demonstra de forma suficiente a materialidade e a autoria dos delitos.
A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo, conforme art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
A conduta se enquadra como violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006, por decorrer de relação íntima de afeto e motivação de gênero.
O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima acerca do mal prometido, independentemente de resultado naturalístico.
Não é cabível a desclassificação para lesão corporal simples, pois a agressão ocorreu em contexto de violência de gênero, atraindo o art. 129, §13, do Código Penal.
É inaplicável o princípio da insignificância, conforme Súmula 589 do STJ, além de inexistirem requisitos de mínima ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade.
A ameaça e a lesão corporal constituem crimes autônomos, com desígnios independentes, afastando a consunção e impondo o concurso material (art. 69 do CP).
No concurso de penas de reclusão e detenção, impõe-se a fixação de regimes distintos e a análise individualizada de benefícios penais.
A indenização mínima por danos morais é cabível, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, sendo o dano presumido em casos de violência doméstica.
A dosimetria da pena observa as circunstâncias judiciais, inclusive maus antecedentes, mantendo proporcionalidade e adequação.
Não se mostram presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou para concessão de sursis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica.
2. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade nem afasta o dolo, aplicando-se a actio libera in causa.
3. A prática de lesão corporal contra a mulher em contexto de violência de gênero impede a desclassificação para modalidade simples.
4. Os crimes de ameaça e lesão corporal, ainda que praticados no mesmo contexto, são autônomos e configuram concurso material.
5. É inaplicável o princípio da insignificância em crimes de violência doméstica contra a mulher.
6. O dano moral é presumido nos casos de violência doméstica, autorizando a fixação de indenização mínima.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 69; 129, §13; 147, §1o. CPP, art. 387, IV. Lei no 11.340/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 589; STJ, precedentes sobre a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.